Tribunal: STF
Processo: RE 105665
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
CASAMENTO. AÇÃO ANULATORIA. DECADENCIA DO DIREITO A ANULAÇÃO.
AÇÃO PROPOSTA QUASE 25 ANOS APÓS SUA REALIZAÇÃO, SOB ALEGAÇÕES DE
COAÇÃO, DE INSUFICIÊNCIA DE IDADE DO NUBENTE (AUTOR DA DEMANDA) E DE
FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS DE HABILITAÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE 'PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO' (NA VERDADE, DECADENCIA DO
DIREITO), ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU, MAS REJEITADA EM SEGUNDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (LETRA A),
POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 178, P. 5, INCISO I, DO C. CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE DECLARAR A DECADENCIA DO DIREITO
A ANULAÇÃO DO CASAMENTO.
FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS DE HABILITAÇÃO NÃO CONSTITUI, DE PER SI,CAUSA
DE NULIDADE OU ANULABILIDADE DE CASAMENTO, SE NÃO OCORRER QUALQUER
DAS HIPÓTESES APONTADAS NA LEI.
OS VÍCIOS DE COAÇÃO OU DE INSUFICIÊNCIA DE IDADE (NUBIL) TORNAM
ANULAVEL O CASAMENTO. NÃO NULO. A HIPÓTESE TAMBÉM E DE INEXISTÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 178, PARAGRAFO 5, INCISOS I, II E III,209,
183, INCISOS IX E XII, E 210 DO C. CIVIL.